Tribunal: TJMT
Processo: 0008631-96.2011.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008631-96.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SILVIO CEZAR DA SILVEIRA - CPF: 488.743.021-34 (APELADO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMICO E ACAO SOCIAL - CNPJ: 08.720.141/0001-90 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MUNICÍPIO FIGURA COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR AFASTADA – TERMO DE PARCERIA – OSCIP - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao tomador dos serviços, independentemente de ser ente público ou privado, fiscalizar a regularidade no cumprimento do contrato, não se afigurando suficiente a averiguação da idoneidade da empresa prestadora no momento da celebração do ajuste. É preciso mais: que durante todo o período contratado, o tomador dos serviços observe se a empresa prestadora respeita as cláusulas contratuais e, principalmente, as normas legais, mormente quando se trata de direito dos trabalhadores e, no caso de constatar irregularidades, compete-lhe tomar medidas contra ela, cessando, inclusive, o repasse das verbas até que a situação seja regularizada.

Embora, a partir da decisão do STF na ADC 16/DF, e da nova redação conferida à Súmula 331, V, do TST, não se possa mais imputar à Fazenda Pública a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento do empregador, ela somente estará livre dessa condenação se comprovar que não agiu com culpa
in elegendo
ou
in vigilando
. O ônus da prova lhe pertence, em decorrência do princípio da aptidão para a prova. Deixando de comprovar que efetuou a regular fiscalização do contrato de parceria, persiste a responsabilidade subsidiária pela incidência da culpa
in vigilando
, com amparo no art. 186 e 927 do CC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0008631-96.2011.8.11.0055, proposta por
Silvio Cezar da Silveira
em desfavor do
Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Social – IDHEAS – OSCIP e do Município de Tangará da Serra
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Social – IDHEAS – OSCIP e, subsidiariamente, o Município de Tangará da Serra ao pagamento dos serviços representados pelas notas fiscais que acompanham a inicial totalizando R$ 7.883,32 (sete mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).

O Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, uma vez que firmou Termo de Parceria com o Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Social – IDHEAS, onde a OSCIP ficaria responsável por toda e qualquer contratação realizada com terceiros para administrar a Saúde Pública no Município, portanto, não há que se falar em responsabilidade, seja solidária ou subsidiária.

Afirma que é inaplicável a responsabilidade subsidiária com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, como fez o juízo sentenciante, cujos quais tratam de forma geral sobre a responsabilidade civil no ordenamento jurídico pátrio para o dever de indenizar por cometimento de ato ilícito, enquanto que a causa gira em torno de uma relação de obrigações.

Afirma que, mesmo que exista eventual omissão da Administração Pública na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, o que não ficou comprovado nos autos, tal acontecimento não geraria a responsabilidade subsidiária.

Diante disso, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, subsidiariamente, que seja provido o recurso para reformar a sentença recorrida e afastar sua responsabilidade na demanda.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 13836988, pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o cerne recursal circunda na existência de responsabilidade subsidiária do Município de Tangará da Serra com relação a obrigação firmada entre a IDHEAS, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e o prestador de serviços, logo, a preliminar de ilegitimidade se confunde com o mérito do recurso e, portanto, com este será analisada.

Ressai dos autos que o Apelado Silvio Cezar da Silveira foi contratado pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Social – IDHEAS, indigitada OSCIP, para desenvolver serviços gerais de pintura, reforma e reparos elétricos em vários postos de saúde municipais.

O Apelado Silvio Cezar da Silveira relata que ao finalizar os serviços, o Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Social – IDHEAS se negou em realizar a contraprestação devida, de modo que requereu o pagamento das notas ficais por meio administrativo junto ao Município, o qual também foi negado.

Para comprovar a prestação dos trabalhos, juntou à inicial as notas fiscais da realização dos serviços (Id. 13837493), bem como o indeferimento do pedido administrativo junto ao Município que, como justificativa, se esquivou de tal responsabilidade por ter feito Termo de Parceria com o IDHEAS, se desvinculando, por completo, por qualquer obrigação que a OSCIP tenha firmado com terceiro (Id. 13839986, pág. 5).

Sem alternativas, Silvio Cezar da Silveira propôs a presente ação perante a justiça do trabalho visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no valor total de R$ 7.883,32 (sete mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) – soma das notas fiscais juntadas em Id. 13837493 -.

Em razão do demandante ter desenvolvido os serviços por meio de contratação pessoal do serviço de outros trabalhadores, ficou demonstrada a ausência de prestação pessoal de serviços, incompatível com a previsão do art. 652, a, III, da CLT, e, diante disso, foi reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, determinando a remessa os autos à Justiça Estadual no Município de Tangara da Serra.

Ao analisar a ação, o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra julgou parcialmente procedente a ação condenando o Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Social – IDHEAS – OSCIP e, subsidiariamente, o Município de Tangará da Serra ao pagamento dos serviços representados pelas notas fiscais que acompanham a inicial.

Contra esta decisão o Apelante apresentou seu recurso fundamentando que não merece ser responsabilizado pelas obrigações firmadas pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Social – IDHEAS, indigitada OSCIP, mesmo que subsidiariamente, uma vez que, ao firmar o Termo de Parceria, ficou estabelecido que somente a IDHEAS ficaria responsável por toda e qualquer obrigação firmada com terceiros.

Pois bem.

Suas afirmações não merecem prosperar.

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro como forma de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos, e sua qualificação pode ser encontrada na Lei n. 9.790/99.

O fato de a prestação de serviços ter se dado por meio do Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Social – IDHEAS, independente de sua natureza jurídica, não afasta,
de per si
, a responsabilidade subsidiaria de que versa a Súmula nº 331 do TST.

A r. Súmula é categórica ao afirmar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Vejamos:

Súmula nº 331 do TST

[...]

IV -
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações
, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.

[...]
(destaquei)

Este também é o entendimento dado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em casos análogos:

RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE. TOMADOR DOS SERVIÇOS. TERMO DE PARCERIA.
O Termo de Parceria firmado por Organização Social de Interesse Público (OSCIP) não afasta a responsabilidade subsidiária prevista na Súmula 331 do TST, que é independente da natureza jurídica do contrato firmado entre as empresas, porque a prestação de serviços está sendo realizada por empresa interposta. Recurso Ordinário provido.

(Processo: ROT - 0000945-55.2018.5.06.0101, Redator: Maria do Socorro Silva Emerenciano, Data de julgamento: 16/09/2020, Primeira Turma, Data da assinatura: 18/09/2020) (destaquei)

Ademais, vale aqui transcrever jurisprudência do TRT-23 em que, em caso análogo ao dos autos, inclusive em face dos mesmos Requeridos, ficou assente que o Município será condenado subsidiariamente pelo mero inadimplemento do empregador e somente estará livre desta condenação se comprovar que não agiu com culpa
in elegendo
ou
in vigilando.

In verbis:

RECURSO DO 2º RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FAZENDA PÚBLICA. TERMO DE PARCERIA COM A OSCIP IDHEAS. SÚMULA 331 DO TST. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Não há como declarar a ilegitimidade do Município de Tangará da Serra para integrar o polo passivo do processo, porquanto plenamente estabelecido o vínculo básico entre a Autora da ação, a pretensão jurídica resistida e o 2º Réu. Ainda que reste desconfigurada a relação jurídica aduzida na peça inicial após uma aprofundada investigação, para a admissão do processo basta que o julgador, na fase protocolar, vislumbre a existência dessa relação entre a parte Autora, a parte ré e o objeto buscado. Por outro lado, embora, a partir da decisão do STF na ADC 16/DF, e da nova redação conferida à Súmula 331, V, do TST,
não se possa mais imputar à Fazenda Pública a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento do empregador, ela somente estará livre dessa condenação se comprovar que não agiu com culpa
in elegendo
ou
in vigilando
. O ônus da prova lhe pertence, em decorrência do princípio da aptidão para a prova. Deixando de comprovar que efetuou a regular fiscalização do contrato de parceria, persiste a responsabilidade subsidiária pela incidência da
culpa in vigilando
, com amparo no art. 186 e 927 do CC. Recurso a que se nega provimento para manter a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiaria do Município de Tangará da Serra.
RECURSO DA AUTORA MULTA DO ART. 467 DA CLT – Desprovida a controvérsia concreta a impugnação ao pleito concernente às verbas trabalhistas oriundas da rescisão contratual, cabível a aplicação da multa prevista no art. 467 da CLT. Reforma-se a sentença para condenar o 1º Réu e, subsidiariamente, o 2º, ao pagamento da multa do art. 467 da CLT.

(TRT-23 – RO: 1281201105123006 MT 01281.2011.051.23.00-6, Relator: DESEMBARGADOR OSMAIR COUTO, Data de Julgamento: 28/08/2012, 1º Turma, Data de Publicação: 29/08/2012) (destaquei)

Cumpre ressaltar, ainda, que cabe ao tomador dos serviços, independentemente de ser ente público ou privado, fiscalizar a regularidade no cumprimento do contrato, não se afigurando suficiente a averiguação da idoneidade da empresa prestadora no momento da celebração do ajuste. É preciso mais: que durante todo o período contratado, o tomador dos serviços observe se a empresa prestadora respeita as cláusulas contratuais e, principalmente, as normas legais, mormente quando se trata de direito dos trabalhadores e, no caso de constatar irregularidades, compete-lhe tomar medidas contra ela, cessando, inclusive, o repasse das verbas até que a situação seja regularizada.

Por sua vez, o demandante foi contratado pelo primeiro réu para desenvolver serviços gerais de pintura, reforma e reparos elétricos em vários postos de saúde, prestando serviços para o Município, que não se acautelou na fiscalização da regularidade do contrato, o que caracteriza a culpa
in vigilando
, devendo responder, de forma subsidiária, pelo pagamento dos débitos inadimplidos pelo primeiro, decisão que, de modo algum, afronta o art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, conforme já se pronunciou o c. STF quando do julgamento da ADC n.º 16.

Ao analisar os autos, é possível constatar que não houve qualquer comprovação, por parte do Apelante, de ter agido com a devida fiscalização do Termo de Parceria.

Portanto, é possível concluir que não há que se falar em ilegitimidade, muitos menos em afastar a responsabilidade do Município que, figurando como tomador dos serviços prestados, possui responsabilidade subsidiária quando há inadimplemento das contraprestações, visto que não se desincumbiu de comprovar que realizou qualquer fiscalização do Termo de Parceria.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021